Tribunal: STJ
Processo: 0111876-22.2017.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2686256 - CE(2024/0245078-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA
ADVOGADO
: PAULO ANDRÉ LIMA AGUIAR - CE010630
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
E ÔNUS DA PROVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por preclusão consumativa e ofensa ao princípio da unirrecorribilidade,
pela incidência das Súmulas n. 7 do STJ e n. 5 do STJ e pela inexistência de
violação do
do CPC;
art. 1.022
2. A controvérsia versa sobre ação de cobrança relativa a repasses de valores
ligados ao fornecimento de alimentação enteral e parenteral, com pedido de
liquidação por arbitramento;
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinou
liquidação por arbitramento, fixou juros de mora desde a citação e condenou ao
pagamento de custas e honorários de 10%;
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e, em embargos de
declaração da autora, majorou os honorários para 12% sobre o proveito econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, com violação do
II, do CPC; e (ii) saber se ocorreu
art. 1.022,
negativa de vigência ao
II, do CPC, por indevida distribuição do ônus da
art. 373,
prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão examina de modo
claro e suficiente as questões relevantes da causa, inexistindo vício do
do
art. 1.022
CPC.
7. A revisão do entendimento quanto ao ônus e suficiência da prova e ao direito às
glosas demandaria reexame de fatos e provas e interpretação de cláusulas
contratuais, o que atrai os óbices das Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA54869370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 83701aaf-e890-466f-b3e3-348ddd27b89c

Tese de julgamento: “1. Inexiste violação do
do CPC quando o Tribunal
art. 1.022
de origem decide, de forma clara e fundamentada, as questões relevantes da
controvérsia. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para a pretensão de reexame de fatos
e provas e a Súmula n. 5 do STJ para a interpretação de cláusulas contratuais.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 1.003 §5o, 1.022 II, 1.025, 1.029,
373 II e 85 §11; CC, art. 247.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
1/7/2024;
REsp n. 2.239.572/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/12/2025;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.654.857/SP,
julgado em 22/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 83701aaf-e890-466f-b3e3-348ddd27b89c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2686256 - CE(2024/0245078-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA
ADVOGADO
: PAULO ANDRÉ LIMA AGUIAR - CE010630
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
E ÔNUS DA PROVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por preclusão consumativa e ofensa ao princípio da unirrecorribilidade,
pela incidência das Súmulas n. 7 do STJ e n. 5 do STJ e pela inexistência de
violação do
do CPC;
art. 1.022
2. A controvérsia versa sobre ação de cobrança relativa a repasses de valores
ligados ao fornecimento de alimentação enteral e parenteral, com pedido de
liquidação por arbitramento;
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinou
liquidação por arbitramento, fixou juros de mora desde a citação e condenou ao
pagamento de custas e honorários de 10%;
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e, em embargos de
declaração da autora, majorou os honorários para 12% sobre o proveito econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54532140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:11
Código de Controle do Documento: c469b7e8-ec1a-40a6-b984-a4466005c344

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, com violação do
II, do CPC; e (ii) saber se ocorreu
art. 1.022,
negativa de vigência ao
II, do CPC, por indevida distribuição do ônus da
art. 373,
prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão examina de modo
claro e suficiente as questões relevantes da causa, inexistindo vício do
do
art. 1.022
CPC.
7. A revisão do entendimento quanto ao ônus e suficiência da prova e ao direito às
glosas demandaria reexame de fatos e provas e interpretação de cláusulas
contratuais, o que atrai os óbices das Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Inexiste violação do
do CPC quando o Tribunal
art. 1.022
de origem decide, de forma clara e fundamentada, as questões relevantes da
controvérsia. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para a pretensão de reexame de fatos
e provas e a Súmula n. 5 do STJ para a interpretação de cláusulas contratuais.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 1.003 §5o, 1.022 II, 1.025, 1.029,
373 II e 85 §11; CC, art. 247.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
1/7/2024;
REsp n. 2.239.572/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/12/2025;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.654.857/SP,
julgado em 22/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ESHO -
EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. contra a decisão que
Documento eletrônico VDA54532140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:11
Código de Controle do Documento: c469b7e8-ec1a-40a6-b984-a4466005c344

inadmitiu o recurso especial por preclusão consumativa e ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade quanto ao segundo recurso (fls. 1102-1103), por incidência da
Súmula n. 7 do STJ sobre a tese de necessidade de reexame de fatos e provas, por
incidência da Súmula n. 5 do STJ quanto ao reexame de cláusulas contratuais, e
por inexistência de violação do
do Código de Processo Civil (fls. 1103-
art. 1.022
1105).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1170-1176.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
em apelação cível nos autos de ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado (fl. 798):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PROVA.
NÃO ACOLHIDA. DOCUMENTAÇÃO FARTA E COMPROBATÓRIA DO
DÉBITO. PREVISÃO CONTRATUAL DE REPASSE DOS VALORES À
PROMOVENTE. COMPROVAÇÃO DE PENDÊNCIAS DE REPASSE.
OBRIGAÇÃO DO APELANTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE GLOSAS
PELOS PLANOS DE SAÚDE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
SENTENÇA MANTIDA.
1 - Trata-se de Apelação Cível interposta por Hospital Monte Klinikum S/S
Ltda em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 38a Vara Cível da
Comarca de Fortaleza, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança
ajuizada por Suporte Nutricional e Quimioterapia Ltda em desfavor do apelante.
2 - O apelante alega, em suma, a ausência de apreciação da prova apresentada
acerca de acordo realizado para pagamento de uma parte da dívida; a ausência de
obrigação do promovido no pagamento de valores não recebidos dos planos de
saúde, eis que glosados por estes; a não apresentação das faturas detalhadas
referentes aos serviços prestados a três pacientes descritos no recurso.
3 - A alegação de que, por força contratual, o hospital somente é obrigado a
repassar, após a dedução que lhe competia, o que efetivamente recebera do
respectivo plano de saúde, ou seja, de que há previsão para as supostas glosas feitas
pelos planos, não se sustenta. Não há documento que comprove tal afirmação,
cabendo ao apelante a cobrança aos planos de saúde dos valores devidos para a
Documento eletrônico VDA54532140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:11
Código de Controle do Documento: c469b7e8-ec1a-40a6-b984-a4466005c344

efetivação do devido repasse à promovente, eis que apenas pelo hospital era
exequível (art. 247, do Código Civil).
4 - O apelante aduz, ainda, que a promovente não apresentou as faturas
detalhadas referentes a três pacientes. No entanto, foram apresentados documentos
que comprovam os resumos das contas (indicando valores de materiais e
medicamentos utilizados) dos pacientes, sendo suficiente para demonstrar os
serviços prestados.
5 - Portanto, o promovido não apresentou fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da demandante, ônus este que lhe cabia (art. 373, inciso II, do
CPC).
6 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
885):
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA E NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
PELO PROMOVIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 18 DO
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
TJ/CE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO
MANTIDA.
Novos embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos
(fl. 1023):
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA E NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
PELO PROMOVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. POSSIBILIDADE. OMISSÃO
SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria sido
omisso quanto à apreciação da tese de que o recorrido não comprovou seu direito
de crédito, desconsiderou o pagamento de R$ 284.002,30 e não enfrentou, de
forma explícita, a alegação de glosas e a determinação contratual que
condicionaria o pagamento;
Documento eletrônico VDA54532140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:11
Código de Controle do Documento: c469b7e8-ec1a-40a6-b984-a4466005c344

b) 373, II, do Código de Processo Civil, já que o acórdão atribuiu à
recorrente o ônus de provar fato impeditivo quando competia ao recorrido
demonstrar o crédito, e concluiu que a recorrente não apresentou fato impeditivo,
modificativo ou extintivo, pois as glosas realizadas e seus motivos foram
demonstrados.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação do
II, do Código de Processo Civil, se considerem prequestionadas as
art. 1.022,
matérias debatidas nos embargos de declaração e se reforme o acórdão recorrido,
julgando improcedente o pedido inicial;
Requer ainda o provimento do recurso para que se considerem
prequestionadas as matérias ventiladas nos aclaratórios.
Contrarrazões às fls. 1092-1098.
É o relatório.
VOTO

I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de cobrança em que a parte autora
pleiteou a condenação ao pagamento dos débitos decorrentes da inadimplência no
repasse de valores referente ao fornecimento de alimentação enteral e parenteral
aos pacientes, com indicação de saldo devedor e pedido de liquidação por
arbitramento (fls. 798-805).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial
para condenar a parte requerida ao pagamento dos débitos descritos, determinou
que o montante seja apurado por liquidação por arbitramento, fixou juros de mora
a partir da citação e condenou ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do proveito econômico (fls. 1103-1104).
Documento eletrônico VDA54532140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:11
Código de Controle do Documento: c469b7e8-ec1a-40a6-b984-a4466005c344

A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando
provimento à apelação (fl. 799); posteriormente, em embargos de declaração
opostos pela autora, sanou omissão e majorou os honorários sucumbenciais para
12% sobre o proveito econômico (fls. 1023-1027).
O recurso não deve prosperar.
II –
II do CPC
Art. 1.022,
Quanto à fundamentação do acórdão recorrido, já se decidiu que inexiste
ofensa ao
do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo
art. 1.022
claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Ressalte-se que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a
mera decisão contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
(...)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.781.470/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
1/7/2024,
8/7/2024,
III –
II do CPC
Art. 373,
O acórdão recorrido, ao dirimir a controvérsia entre as partes, expôs o
seguinte:
Documento eletrônico VDA54532140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:11
Código de Controle do Documento: c469b7e8-ec1a-40a6-b984-a4466005c344

3 - A alegação de que, por força contratual, o hospital somente é obrigado a
repassar, após a dedução que lhe competia, o que efetivamente recebera do
respectivo plano de saúde, ou seja, de que há previsão para as supostas glosas feitas
pelos planos, não se sustenta. Não há documento que comprove tal afirmação,
cabendo ao apelante a cobrança aos planos de saúde dos valores devidos para a
efetivação do devido repasse à promovente, eis que apenas pelo hospital era
exequível (art. 247, do Código Civil).
4 - O apelante aduz, ainda, que a promovente não apresentou as faturas
detalhadas referentes a três pacientes. No entanto, foram apresentados documentos
que comprovam os resumos das contas (indicando valores de materiais e
medicamentos utilizados) dos pacientes, sendo suficiente para demonstrar os
serviços prestados. (fls. 798)
Verifica-se, portanto, que o acórdão está amparado nas provas
produzidas nos autos e na interpretação do contrato celebrado entre as partes.
Modificar o entendimento demanda a revisitação do contexto fático-probatório e
da interpretação de cláusulas, medidas inviáveis nesta sede, ante os óbices das
Súmulas 5 e 7 deste Tribunal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE RESILIÇÃO DE CONTRATO
PEDIDO DE REVISÃO DE
C/C
DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
COMPRA E VENDA DE
SÚMULA 284/STF.
IMÓVEL. CONTRATO CELEBRADO APÓS A LEI No 13.786/2018.
PREVALÊNCIA DO CDC EM HIPÓTESE DE CONFLITO DE NORMAS.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. LIMITE DE RETENÇÃO DE 25% DOS
VALORES PAGOS. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS.

REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS
E
A
SÚMULA
283/STF.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E
TAXA DE FRUIÇÃO. EXCEÇÃO. LOTE NÃO
7/STJ.
EDIFICADO. INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA
IMEDIATA. NECESSIDADE.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 543/STJ.
[...]
6. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais
em recurso especial é inadmissível.
[...]
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente
provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.239.572/SP,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
9/12/2025,
12/12/2025,
Documento eletrônico VDA54532140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:11
Código de Controle do Documento: c469b7e8-ec1a-40a6-b984-a4466005c344

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. FIANÇA. EXONERAÇÃO. REEXAME DO
CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
[...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 1.654.857/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
22/8/2022,
26/8/2022,

IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54532140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:11
Código de Controle do Documento: c469b7e8-ec1a-40a6-b984-a4466005c344

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.686.256 / CE
Número Registro: 2024/0245078-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01118762220178060001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A.
ADVOGADO : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA
ADVOGADO : PAULO ANDRÉ LIMA AGUIAR - CE010630
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:06:06
Código de Controle do Documento: 813cae3a-eacf-4ee7-97a7-885d8cbf6b37